Tribunal: TJBA
Processo: 8000461-29.2017.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000461-29.2017.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO

Advogado(s)
:
GIZELI DA SILVA BRAGA

APELADO: ALBERICO HESPANHOL MORAES

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS. SALÁRIO DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DO ANO DE 2012. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. PODER PÚBLICO QUE AFIRMA TER ADIMPLIDO O SALÁRIO DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, INCISO II, DO CPC. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DÉBITO DECORRENTE DA GESTÃO ANTERIOR. IMPESSOALIDADE DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA. VÍNCULO COMPROVADO PELO APELADO. DIREITO A RECEBER A REMUNERAÇÃO. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A matéria preliminar se confunde com o mérito e como tal será analisada. Não tendo o Município comprovado o efetivo pagamento do vencimento devido ao servidor (art. 373, inciso II, do CPC), deve ser mantida a condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de enriquecimento ilícito e ofensa a direito constitucionalmente assegurado ao servidor público.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
apelação de

n°
8000461-29.2017.8.05.0225
, de Santa Terezinha, em que figura, como apelante,
MUNICIPIO DE ELÍSIO MEDRADO
, e, como apelado,
ALBERICO HESPANHOL MORAES
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões seguintes.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora